Tribunal: TJSP
Processo: 1037656-77.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME NECESSSÁRIO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à necessidade de inscrição e credenciamento em conselho profissional – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando que, à época da impetração do mandado de segurança, não havia legislação federal referente à questão – Mero

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME NECESSSÁRIO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à necessidade de inscrição e credenciamento em conselho profissional – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando que, à época da impetração do mandado de segurança, não havia legislação federal referente à questão – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.